Tribunal: TJSP
Processo: 2008078-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do instituto para inclusão de sócias no polo passivo – Indeferimento da medida – Pretensão de reforma da decisão com alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial - Inadmissibilidade - Requisitos do art. 50 do Código Civil não demonstrados - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008078-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEDRO EMANOEL ROCHA REIS, é agravado DUE DECOR DESIGN DE
INTERIORES LTDA - ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pedro Emanuel Rocha Reis
Agravada: Due Decor Design de Interiores Ltda - Me
Juíz(a): Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Voto 22.353
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração de Personalidade Jurídica - Utilização do
instituto para inclusão de sócias no polo passivo

Indeferimento da medida Pretensão de reforma da decisão
com alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial -
Inadmissibilidade - Requisitos do art. 50 do Código Civil não
demonstrados - Decisão mantida - Recurso improvido.
PEDRO EMANOEL ROCHA REIS agrava de
instrumento da decisão proferida nos autos do incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica que move em face de
DUE DECOR DESIGN DE INTERIORES LTDA- ME, pela qual o
MM. Juízo a quo indeferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada, diante da ausência de
qualquer das hipóteses autorizadoras da medida.
Expõe o agravante em síntese, que diante da
ausência de bens aptos a garantir a satisfação do seu crédito,
interpôs o incidente em questão que é o meio eficaz para coibir o
comportamento fraudulento de sócios e ainda possibilitar aos
credores a satisfação de seus créditos.
Sustenta que as sócias da agravada figuram no
polo ativo e passivo de uma ação de exigir contas, decorrente do fim
de suas atuações em sociedade. Isso dá conta da notória confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
3
patrimonial da sociedade empresária e suas sócias. Entende ser
motivo suficiente para a promoção do presente incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, além do encerramento
irregular da empresa com indícios de fraude que configuram desvio
de finalidade e confusão patrimonial.
Entende restar comprovado o preenchimento
dos pressupostos legais que autorizam a instauração do presente
incidente, que indevidamente foi indeferido pelo juízo monocrático.
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é expresso em
reconhecer a possibilidade de tal instituto em seu art. 28, bastando a
dificuldade do exequente em ver seu crédito adimplido.
Requer a concessão do efeito ativo com imediato
deferimento da tutela de urgência pretendida e seja dado provimento
ao recurso com reforma da decisão a fim de que seja deferida a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e a
inclusão das sócias no polo passivo da ação.
Recurso processado sem atribuição do efeito ativo
com vistas à parte contrária para contraminuta.
Decorrido o prazo legal sem resposta ao agravo
(fls. 260).
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no qual pretende o exequente a inclusão das
sócias no polo passivo da ação para responderem pela obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
4
assumida pela empresa executada.
Da análise dos autos, infere-se que foram
efetivadas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da
empresa devedora, tendo restado todas infrutíferas. Nada foi
localizado para eventual penhora e satisfação total da obrigação
inadimplida.
O reclamo recursal não merece acolhida.
Evidente que o exequente não logrou êxito em
garantir a satisfação do seu crédito; tampouco conseguiu encontrar
qualquer bem de valor suficiente para tanto.
Suas alegações são de confusão patrimonial e
desvio de finalidade.
Ressalte-se que já houve instauração de outro
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora
com os mesmos argumentos enunciados neste, o qual foi improvido
conforme ementa ora transcrita:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
Desconsideração
de
Personalidade
Jurídica
-
Utilização do instituto para inclusão de sócios no polo
passivo Indeferimento da medida Pretensão de
reforma de decisão com alegação de ausência de
bens penhoráveis - Inadmissibilidade - Requisitos do
art. 50 do Código Civil não demonstrados - Decisão
mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
5
Instrumento
2006901-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro:
25/03/2019).”
Ainda que relevantes os argumentos expendidos,
não se vislumbra novamente, elementos suficientes para proclamar a
ocorrência do abuso da personalidade jurídica da empresa agravada
com o desvio de sua finalidade ou conduta fraudulenta, fatos que
obrigatoriamente deveriam ser cabalmente comprovados de acordo
com os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil.
O artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso
ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade
jurídica, estabelece que: "Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica."
Não basta apenas a comprovação do estado de
insolvência da pessoa jurídica para que o sócio seja responsabilizado.
Revela-se indispensável efetiva demonstração de
indevida utilização da personalidade jurídica com a finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
6
fraudar credores ou praticar abuso de direito, elementos necessários
e aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
pretendida, não verificados na hipótese.
Humberto Theodoro Júnior leciona que “a pessoa
jurídica tem vida, personalidade e patrimônio distintos dos seus
associados. Daí a ressalva do art. 795 do CPC/15, de que os bens
particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade
senão em casos previstos em lei”.1
Ensina Fábio Ulhoa Coelho que “A aplicação
incorreta da teoria da desconsideração equivale, em outros termos, à
simples eliminação do princípio da separação entre pessoa jurídica e
seus integrantes. Se a formulação correta da teoria pode ser
considerada um aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação
incorreta deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.”2
Diante desse contexto e à míngua de efetiva
comprovação dos requisitos legais do art. 50, do Código Civil, em
razão da inexistência de prova segura da prática de qualquer das
condutas indispensáveis à desconsideração da personalidade
jurídica, afere-se ser incabível a pretendida inclusão das sócias no
polo passivo da ação.
1 Processo de Execução, 21. ed. São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de Direito, p. 189
2 Curso de Direito Comercial, volume 2: Direito de Empresa, 17. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008078-51.2020.8.26.0000 - Voto no 22353 – São Paulo
7
Não havendo qualquer embasamento concreto
que permita a modificação da decisão combatida, deverá ser
integralmente mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator